Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO PRESTADA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.